Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706663-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS MARCUS PARANAYBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLAUS MARCUS PARANAYBA contra a decisão de ID 224051538 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do processo. Afirma, em suma, que não há óbice à adoção das providências previstas no artigo 985, I, do Código de Processo Civil; que possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença, uma vez que ocupava cargo da administração direta; que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta; que, com a extinção do Instituto Saúde, houve transposição de todos os servidores que ocupavam os cargos efetivos para a Secretaria de Saúde. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para suspender a decisão agravada e determinar que o juízo a quo dê prosseguimento à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 69132840). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa da parte exequente, diante do entendimento consolidado no IRDR n. 21. A primeira questão se refere à alegação de necessidade de aplicação do artigo 985, I, do Código de Processo Civil. O mencionado dispositivo disciplina que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região. Ou seja, a parte agravante pretende que, aparentemente, a tese fixada no IRDR n. 21 seja aplicada imediatamente. Ocorre que a aplicação imediata resultaria na própria extinção do cumprimento de sentença. O juízo a quo considerou que a parte agravante era ilegítima para promover o cumprimento de sentença, mas, a despeito do artigo 985, I, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do incidente. Assim, a pretensão da parte representaria óbvia piora de sua situação jurídica, incompatível com o interesse recursal. Em relação ao mérito recursal, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do mencionado incidente, firmou a tese de que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Dessa forma, é necessário averiguar se a parte exequente integrava efetivamente os quadros da Administração Direta quando do ajuizamento da ação coletiva. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravada declarou que era servidora pública vinculada ao Instituto de Saúde. Com base na legislação distrital que instituiu o Instituto de Saúde (Decreto n. 4.162/78 – ID 69131580), verifica-se que era órgão com autonomia, patrimônio próprio, quadro de pessoal autônomo e orçamento específico, ou seja, meramente vinculado à administração direta, mas não efetivamente integrante. Assim, possui nítida característica de administração indireta, não sendo alcançado pelo título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. No julgamento do IRDR n. 21, esclareceu-se, em relação a servidores vinculados a autarquias, que “referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado”. Portanto, os servidores públicos que integravam a carreira do Instituto de Saúde só foram incorporados ao Distrito Federal com o Decreto n. 21.479/2000 (ID 69131581 dos autos de origem), que extinguiu o ISDF, após a data de ajuizamento da ação coletiva, não detendo, prima facie, legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença. Em caso análogo, decidiu-se que a “demandante era servidora do antigo Instituto de Saúde do Distrito Federal que, embora atualmente incorporada aos quadros da administração direta, constituía ente autônomo da administração indireta” (Acórdão 1941348, 0732415-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. A Câmara de Uniformização do TJFT admitiu em 12/12/2023 o IRDR n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), com determinação de suspensão de todos os processos que que versem sobre o tema no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 2. Tendo em vista que à época da supressão do auxílio alimentação, o exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão da administração indireta do Distrito Federal, a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR n. 21 é a medida que se impõe, nos termos do art. 313, IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1928196, 0721001-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da medida requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora